Tribunal: TJDFT
Processo: 0720183-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720183-10.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VANESSA JENIFFER CABRAL MESQUITA RECORRIDO: ADANILTON DE SOUSA GONCALVES DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO sobre o recurso especial. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007